Tribunal: TJMT
Processo: 1017726-26.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017726-26.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: PAULO RODRIGUES SIEMIONKO
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Inventário no 10934-89.2004.811.0003, dos bens do ESPÓLIO DE MANOEL DE OLIVEIRA FERRO, determinou que a inventariante promovesse a reserva de bens para garantir o pagamento de credor do Espólio.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”)e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Na espécie, da análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, constata-se que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto, mesmo intimada para efetuar o recolhimento do preparo, a agravante não o fez.
Trata-se de regra disposta no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, que incumbe ao recorrente de comprovar, no ato da interposição do recurso, o respectivo preparo.
Nessa senda, por quedar-se inerte a agravante em efetuar o preparo recursal, ou manejar o meio processual cabível para impugnar a decisão, deve ser declarado deserto o presente recurso.
Nesse sentido, é a assente jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DESERÇÃO. FALTA DE PREPARO. NÃO-CONHECIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO. ART. 557, CAPUT, DO CPC”. (Agravo de Instrumento No 70059599183, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 14/05/2014)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Publique-se e intimem-se.
Cumpre-se.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora